Tribunal: TJSP
Processo: 1014398-31.2020.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Campos Mello
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. ATRASO DE VOO. DEMANDA DE INDENIZAÇÃO DE DANOS MORAIS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA parcial. DECISÃO MODIFICADA EM PARTE. 1. INCIDÊNCIA DO REGIME DA LEI 8.078/90. 2. VALOR DA INDENIZAÇÃO DOS DANOS MORAIS. montante fixado na sentença que discrepa do que tem sido habitualmente arbitrado nesta Câmara em hipóteses similares. MAJORAÇÃO DETERMINADA. RECURSO PROVIDO EM PARTE.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000963724
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1014398-31.2020.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que é apelante SIMONE
CRISTINA SENA COSTA, é apelada AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO
S.A. AVIANCA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em parte
ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente), MATHEUS FONTES E ROBERTO MAC CRACKEN.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
CAMPOS MELLO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014398-31.2020.8.26.0002 -Voto no 77408
2
Ap. 1014398-31.2020.8.26.0002 São Paulo 14a VC/F.R. Santo Amaro VOTO 77408
Apte.: Simone Cristina Sena Costa.
Apda.: Aerovias Del Continente Americano S/A. Avianca.
TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. ATRASO DE VOO.
DEMANDA
DE
INDENIZAÇÃO
DE
DANOS
MORAIS.
SENTENÇA
DE
PROCEDÊNCIA
PARCIAL.
DECISÃO
MODIFICADA EM PARTE. 1. INCIDÊNCIA DO REGIME DA
LEI 8.078/90. 2. VALOR DA INDENIZAÇÃO DOS DANOS
MORAIS.
MONTANTE
FIXADO
NA
SENTENÇA
QUE
DISCREPA
DO
QUE
TEM
SIDO
HABITUALMENTE
ARBITRADO NESTA CÂMARA EM HIPÓTESES SIMILARES.
MAJORAÇÃO
DETERMINADA.
RECURSO
PROVIDO
EM
PARTE.
É apelação contra a sentença a fls. 170/173, que julgou
parcialmente procedente demanda de indenização de danos morais
decorrentes de atraso de voo internacional, para condenar a ré ao
pagamento de indenização fixada em R$ 1.500,00 (hum mil e
quinhentos reais), além dos encargos de sucumbência, na forma
discriminada no dispositivo da decisão.
Em seu recurso, alega a autora que a sentença comporta
reforma em parte. Invoca o regime da Lei 8.078/90 e bate-se pela
majoração da verba indenizatória dos danos morais para montante
correspondente a R$ 12.000,00. Pede a reforma.
Apresentadas contrarrazões, subiram os autos.
É o relatório.
O recurso comporta provimento em parte.
Em primeiro lugar, verifico que não há mais
controvérsia quanto à configuração dos danos extrapatrimoniais e o
dever de reparação imposto à ré. A insurgência da autora diz respeito
somente ao montante da indenização dos danos morais. E, com relação
a esse tema, são necessárias algumas considerações.
Anote-se, inicialmente, que, se o que houve foi fato
relacionado a transporte aéreo internacional, deve mesmo incidir, ao
contrário do que restou assentado na r. sentença, o regime da Lei
8.078/90, diante do que restou decidido no Superior Tribunal de
Justiça, Corte à qual compete a padronização da interpretação do direito
federal infraconstitucional, verbis: “(...) 2. O STF, no julgamento do
RE no 636.331/RJ, com repercussão geral reconhecida, fixou a seguinte
tese jurídica: Nos termos do artigo 178 da Constituição da República,
as normas e os tratados internacionais limitadores da responsabilidade
das
transportadoras
aéreas
de
passageiros,
especialmente
as
Convenções de Varsóvia e Montreal, têm prevalência em relação ao
Código de Defesa do Consumidor. 3. Referido entendimento tem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014398-31.2020.8.26.0002 -Voto no 77408
3
aplicação apenas aos pedidos de reparação por danos materiais. 4. As
indenizações por danos morais decorrentes de extravio de bagagem e
de atraso de voo não estão submetidas à tarifação prevista na
Convenção de Montreal, devendo-se observar, nesses casos, a efetiva
reparação
do
consumidor
preceituada
pelo
CDC.” (Rec. Esp.
1.842.066/RS, 3a T., Rel. Min. Moura Ribeiro, DJe 15.6.2020, grifo não
original).
E, malgrado não convencido da juridicidade do
entendimento adotado pela Corte Superior, em especial, à luz do
disposto no art. 178 da Lei Maior, na redação que lhe foi dada pela
Emenda Constitucional no 7/95, curvo-me a esse entendimento.
Assentadas tais premissas, anote-se que, quanto à
indenização do dano moral, é sabido que ela tem caráter dúplice, tanto
punitivo do agente, quanto compensatório, em relação à vítima (cf.
Caio Mário da Silva Pereira, “Responsabilidade Civil”, Forense Ed.,
1989, p. 67; Delfim Maya de Lucena, “Danos não Patrimoniais”, Ed.
Almedina, 1985, p. 63; Sérgio Severo, “Os Danos Extrapatrimoniais”,
Ed. Saraiva, 1996, p. 191; João Casillo, “Dano à Pessoa e sua
Indenização”, Ed. RT, 2a ed., 1994, p. 83; Clayton Reis, “Avaliação do
Dano Moral”, Ed. Forense, 1998, pp. 82, 122 e 126). Mas não se
justifica indenização quantificada em valor demasiadamente elevado
para a repercussão do dano. Montantes mais significativos devem ser
reservados para compensar e punir ofensas a bens imateriais que sejam
dignos de mais proteção. Além disso, deve ser sempre lembrado que
qualquer fixação excessiva gera enriquecimento indevido do ofendido
(STJ Rec. Esp. 596.438/AM, 4a T., Rel. Min. Barros Monteiro, DJU
24.5.04, p. 283).
No caso em tela, levando-se em conta o incontroverso
atraso de cerca de 8 horas para chegada ao destino contratado, o que se
constata é que o montante fixado na sentença R$ 1.500,00 (hum mil e
quinhentos reais)
discrepa do que tem sido habitualmente arbitrado
nesta Câmara em hipóteses similares. Cabe, assim, majorar o valor da
indenização e adequá-lo às circunstâncias do caso concreto. Arbitro-o,
pois, em R$ 7.000,00 (sete mil reais), importância que contempla
satisfatoriamente ambas as finalidades da indenização e é suficiente
para reparar o dano extrapatrimonial narrado na inicial, aqui já
considerados os fatos de que a autora foi reacomodada em outro voo e
conseguiu chegar a seu destino, ainda que com o atraso antes
mencionado, conforme confirmado por ela própria (cf. fls. 3). Esse
valor deverá ser atualizado, segundo a Tabela Prática do Tribunal de
Justiça, a partir da intimação do presente (Súmula 362 do Superior
Tribunal de Justiça) e acrescido de juros de mora de 1% ao mês,
calculados a partir da citação, tal como já determinado na r. sentença.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014398-31.2020.8.26.0002 -Voto no 77408
4
Em resumo, é caso de prover em parte o recurso, para
majorar o valor da indenização dos danos morais, nos termos acima
definidos.
Pelo exposto, dou provimento em parte ao recurso, para
a finalidade acima explicitada.
Campos Mello
Desembargador Relator